Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-65.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009150-65.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS SOUZA GOMES - CPF: 048.743.701-28 (APELANTE), JULIANO DOS SANTOS BORGES - CPF: 035.817.411-21 (APELANTE), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (APELANTE), ROGERIO COSTA SILVA - CPF: 911.557.701-53 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL COSTA SILVA - CPF: 062.045.861-57 (TESTEMUNHA), JULIANO DOS SANTOS BORGES - CPF: 035.817.411-21 (VÍTIMA), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), Carlos Alexandre Alves de Toledo (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE
1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009150-65.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.

Apelante(s):
ROGÉRIO COSTA SILVA.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal), à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sob o fundamento de que teria se oposto à atuação policial mediante ameaça durante atendimento de ocorrência de desentendimento familiar envolvendo uso de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, que o acusado praticou o crime de resistência mediante violência ou grave ameaça contra agentes públicos no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de resistência exige prova inequívoca de oposição à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça, não bastando comportamento meramente desobediente ou alterado.

Os depoimentos dos policiais apresentam contradições relevantes, especialmente quanto ao momento e à existência de ameaça concreta, comprometendo a coerência da narrativa acusatória.

Um dos policiais afirma que não houve resistência física nem necessidade de uso de força para contenção, indicando fragilidade na caracterização do tipo penal.

A alegada ameaça verbal encontra versões divergentes entre acusação e defesa, sem confirmação segura e harmônica no conjunto probatório.

A prova produzida não demonstra, de forma segura, a presença dos elementos típicos do crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Diante das contradições e da insuficiência probatória, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de resistência exige prova segura da oposição mediante violência ou grave ameaça contra agente público.

2. Contradições relevantes entre depoimentos testemunhais comprometem a validade do juízo condenatório.

3. A insuficiência probatória autoriza a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.361199-0/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID nº 345924897, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Rogério Costa Silva
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal.

Em argumento recursal, o recorrente, por meio de seu causídico, alega que a prova produzida é frágil, contraditória e insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Alega, ainda, que a reincidência, por si só, não é óbice absoluto à fixação do regime aberto, especialmente quando a pena é de curta duração e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 345924903), o Ministério Público Estadual refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (ID 350848367), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

O presente recurso criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Rogério Costa Silva
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que:

(...) no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua Francisco Moraes, nº 1.491, Bairro Parque Taquari, Município de Alto Taquari/MT,
Rogerio Costa Silva
opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça contra funcionário público competente para executá-lo.

Ressai do feito que, no dia dos fatos, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência de briga familiar com arma branca, envolvendo o denunciado e seu filho.

Assim, ao chegarem no local, os policiais iniciaram os procedimentos para contenção do denunciado, que, nesse contexto, aproximou-se de uma faca e, no afã de obstaculizar a atuação dos agentes públicos, disse o seguinte: “deixa eu te dar uma facada dessa”.

Então, os policiais instaram o denunciado a colocar as mãos na cabeça, ocasião em que, mais uma vez, ele asseverou: “eu sei meus direitos, vou na corregedoria, vamos ver então”.

Por fim, ante a resistência do denunciado, os policiais fizeram uso de algemas e, na sequência, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia. (...)

Consta n
o Boletim de Ocorrência nº 2024.12650 que:
(....) ESTA GUPM FOI ACIONADA PELO COMUNICANTE VIA CELULAR FUNCIONAL DA VIATURA SENDO INFORMADA QUE UM HOMEM ESTARIA QUERENDO AGREDIR O OUTRO COM UMA FACA, PORÉM DITO PELA TESTEMUNHA TAMBÉM QUE O SUSPEITO ROGÉRIO QUE ESTARIA SEM FACA, MAS ROGÉRIO ESTARIA CHAMANDO O SUSPEITO VICTOR QUE ESTARIA COM UMA FACA PARA A PORRADA E QUE SOLTASSE A FACA, DIANTE DA SITUAÇÃO A GUPM FOI ATÉ O LOCAL INFORMADO QUE SERIA DESCENDO A CHOPERIA CENTER GRILL NA RUA JERONIMO, NO BAIRRO CENTRO, NA CHEGADA DA GUPM O SUSPEITO VICTOR QUE ESTARIA COM A FACA A DISPERSOU NO CHÃO E CORREU PARA SUA CASA,
ROGÉRIO TAMBÉM ESTAVA BASTANTE ALTERADO E NERVOSO, FOI SOLICITADO PARA QUE ROGÉRIO SE AFASTASSE PARA A GUPM PODER REALIZAR O PROCEDIMENTO PADRÃO DE ABORDAGEM, E RESGUARDAR A GUPM, TERCEIROS, E O PRÓRIO ROGÉRIO, QUE ROGÉRIO NÃO COOPERAVA, TODO MOMENTO ATRAPALHANDO A OCORRÊNCIA POLICIAL E NÃO COOPERANDO COM AS ORDENS EMANADAS PELA GUPM
, E QUANDO O SUSPEITO VICTOR CORREU PARA DENTRO DA SUA CASA, QUE VICTOR VOLTOU QUANDO FOI CHAMADO PELA GUPM, DIANTE DO SUSPEITO VICTOR TOTALMENTE EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIAGUES, COMO TAMBÉM ESTAVA NERVOSO E ALTERADO, FOI UTILIZADO O USO DE ALGEMAS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 8.858, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016, PARA EVITAR QUE O SUSPEITO SE EVADISSE DO LOCAL, HAJA VISTO QUE CORREU QUANDO VIU A GUPM, COMO TAMBÉM RESGUARDAR A GUPM, A VÍTIMA E TERCEIROS JÁ QUE O SUSPEITO FAZIA USO DE POSSE DE ARMA BRANCA NA VIAS DE FATO COM O ROGÉRIO,
QUE APÓS ESSA AÇÃO A GUPM FOI PROCURAR A FACA QUE VICTOR ESTAVA, ROGÉRIO ENTRAVA NA FRENTE DA GUPM, QUE FOI SOLICITADO PARA QUE ROGÉRIO SE AFASTASSE, PARA A GUPM TER SEGURANÇA, QUE ROGÉRIO ESTAVA NERVOSO GRITANDO QUE NÃO FICARIA QUIETO COM A GUPM, ROGÉRIO FOI CHEGANDO PRÓXIMO DA FACA E COLOCANDO EM RISCO A GUPM
, TERCEIROS HAJA VISTO QUE O ROGÉRIO ESTAVA ALTERADO E NERVOSO, COMO TAMBÉM DIZENDO QUE CHAMOU SEU FILHO VICTOR PARA PORRADA PARA QUE ELE SOLTASSE A FACA E CAIR NA PORRADA,
QUANDO ROGÉRIO APROXIMOU DEMAIS DA FACA PRÓXIMO DA GUPM, ROGÉRIO DISSE A SEGUINTE FRASE PARA GUPM: "DEIXA EU TE DAR UMA FACADA DESSA", QUE DIANTE DISSO O SUSPEITO FOI SOLICITADO PARA COLOCAR A MÃO NA CABEÇA QUE O SUSPEITO MAIS UMA VEZ VEIO A AMEAÇAR A GUARNIÇÃO DIZENDO: "EU SEI MEUS DIREITOS, VOU NA CORREGEDORIA, VAMOS VER ENTÃO"
,
DESBOBEDECENTO DESDE O COMEÇO TODAS AS VERBALIZAÇÕES DA GUPM QUE FOI ENTÃO REALIZADO O USO DE ALGEMAS
DE ACORDO COM O DECRETO Nº 8.858, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016, PARA IMPEDIR QUE O SUSPEITO SE EVADISSE DO LOCAL, COMO TAMBÉM RESGUARDAR A GUPM, TERCEIROS QUE ESTAVAM NA RUA, POSTERIORMENTE O SUSPEITO ROGÉRIO TOTALMENTE ALTERADO AINDA VEIO ALEGAR QUE NA VERDADE QUE O SGT RAFAEL TERIA DITO QUE UMA FACADA DESSA NÃO DOERIA, PARA TIRAR A CREDIBILIDADE E VERACIDADE DO FATOS, COISA ESSA NUNCA DITA PELO MILITAR, O SUSPEITO VICTOR DISSE QUE INGERIU BASTANTE BEBIDA ALCÓOLICA, QUE TEVE UM DESENTENDIMENTO COM SEU PAI QUE DIANTE DISSO UTILIZOU DE UMA FACA DE SERRA DE COZINHA PARA ACERTAR O SEU PAI, PORQUE DISSE QUE SEU PAI ESTAVA NA SUA CASA E DARIA RUIM PARA SEU PAI, ROGÉRIO TODO MOMENTO DISSE QUE TEVE UM DESENTEDIMENTO COM SEU FILHO E SEU FILHO VICTOR TENTOU ACERTAR A FACA NELE, MAS QUE NÃO CONSEGUIU ACERTAR. (...)
(Grifei - ID

345923991
)
.

O policial militar
Juliano dos Santos Borges,
na fase indiciária, declarou que:
(...) no dia do fato foram acionados pelo celular funcional que um homem estaria querendo agredir o outro com uma faca, diante da situação a gupm foi até o local informado que seria descendo a choperia center grill na rua Jerônimo, no centro da cidade, onde
o suspeito foi encontrado bastante alterado após uma briga com outro seu filho
, QUE,
o suspeito não cooperou com a abordagem estava muito nervoso e alterado, que foi solicitado para que Rogério se afastasse para abordagem do outro rapaz
; QUE,
o suspeito muito nervoso ficava gritando que não ficaria quieto com a gupm
, haja visto que o Rogério estava alterado e nervoso, como também dizendo que chamou seu filho Victor para porrada para que ele soltasse a faca e cair na porrada,
quando Rogério aproximou demais da faca próximo da GuPm, o suspeito falou a seguinte frase. "deixa eu te dar uma facada dessa", que diante disso foi solicitado ao suspeito colocar a mão na cabeça
; QUE
o suspeito mais uma vez veio a ameaçar a guarnição dizendo: "eu sei meus direitos, vou na corregedoria, vamos ver então
QUE,
o suspeito desdo começo resistiu a abordagem e não cooperou, que foi necessário o uso de algemas para impedir que evadisse do local
;

(...)
. (
sic
– grifei - ID 345923993).

Em Juízo, a testemunha afirmou que
“a guarnição foi acionada, via celular (...) Nós temos um telefone celular que fica conosco na viatura e recebemos essa ligação por terceiros (...) Pessoas que estavam presenciando uma confusão, uma discussão em frente a uma residência. (...)
Era uma discussão familiar, entre pai e filho
. (...) E aí, diante das informações, deslocamos até o endereço citado. E chegando no local, deparamos com a veracidade dos fatos (...) é, pai e filho. Suspeito, se encontrava na frente da residência né. Discussão com o filho. Momento que a guarnição chegou no local, o filho do suspeito adentrou a residência. Nesse momento ele se desfez de uma, de um objeto (...) Arma branca, uma faca, faca de mesa, mais precisamente, desfez desse objeto no chão, jogou no canteiro lá. Na calçada lá. E ao chegarmos e buscar conhecimento do que tava acontecendo, o suspeito bastante alterado, visivelmente nervoso, bastante nervoso, devido a discussão, né? Com o rapaz lá, que é filho do suspeito. E aí
tivemos certa dificuldade em ele obedecer, assim, a nossa ordem
, né?
De ele aguardar à frente lá da residência pra que a gente pudesse colher informação também com a vítima
né, o rapaz que adentrou na residência. E depois de alguns minutos, o rapaz veio pra fora da residência.
E durante a verbalização ali, tentar entender o que tava acontecendo, o suspeito também se voltou contra a Guarnição, já tava bastante alterado, nervoso e causando um pouco mais de tumulto também, assim, da parte dele
, dos dois, né? Porque aí,
um falava de um lado, o suspeito de outro
.
E a gente tentando entender ali, e aí acabou que tivemos que conduzir os dois pra delegacia
, né?
Momento que a gente foi, até o local onde que foi jogada a faca, no chão lá, que nós fomos lá. Ele tentou impedir que a gente pegasse a faca. Momento esse que a gente tivemos que detê-lo
, né?
Colocar algema nele, colocar dentro da viatura, causando uma residência
. A partir disso, tivemos que deslocar com os dois até a delegacia pra confecção do Boletim de Ocorrência.”
(Grifei)

Indagado pelo Promotor de Justiça, se no ato de resistência, o acusado desferiu algum soco, algum murro ou fez alguma ameaça concreta contra a integridade física e contra a vida dos policiais, respondeu:
(...)
Ameaça, fez ameaça, sim
. Questão de resistência, não. Não tivemos que usar a força em momento algum pra algemá-lo, nem colocar dentro da viatura, mas fez ameaça, sim, o senhor Rogério.
Acabou, tipo, depois que tava na delegacia, de certo no intuito de fazer alguma intimidação ou tentando criar um certo desconforto a Guarnição
, né?
Alegou que queria denunciar a Guarnição à corregedoria
. Que ele tinha uma influência na cidade (...).
(Grifei)

O policial militar
Rafael Tavares Araújo,
na fase indiciária, declarou que:
(...) no dia do fato foram acionados pelo celular funcional, QUE um homem estaria querendo agredir o outro com uma faca, diante da situação foram até o local indicado que seria descendo a choperia center grill na rua Jerônimo, onde o suspeito foi encontrado bastante alterado após uma briga com seu filho, os dois aparentavam estar em visível estado em embriagues, QUE,
o depoente tentou fazer a abordagem verbalizando com suspeito, sendo que este não cooperou
; QUE
foi solicitado para que Rogério se afastasse para abordagem do outro rapaz
; QUE,
o suspeito muito nervoso ficava gritando que não ficaria quieto com a gupm
, haja visto que o Rogério estava alterado e nervoso, como também dizendo que chamou seu filho Victor para porrada para que ele soltasse a faca e cair na porrada,
quando Rogério aproximou demais da faca próximo da GuPm, o suspeito falou a seguinte frase. "deixa eu te dar uma facada dessa"
,
que diante disso foi solicitado ao suspeito colocar a mão na cabeça
; QUE
o suspeito mais uma vez veio a ameaçar a guarnição dizendo: "eu sei meus direitos, vou na corregedoria, vamos ver então
QUE,
o suspeito resistiu a abordagem e não cooperou, que foi necessário o uso de algemas para impedir que evadisse do local
(...).
(
sic
– grifei - ID 345923994).

Em Juízo, a testemunha afirmou
“(...) a gente foi atender uma ocorrência de desinteligência familiar, onde um pai e um filho estariam entrando em vias de fato ou até algo maior, onde o filho teria pegado uma faca pro pai. A gente chega no local da ocorrência, o filho corre pra dentro de uma residência e o pai, totalmente alterado, começa a gritar. A gente fala, ‘a gente vai realizar o nosso serviço aqui’, inclusive a gente conseguiu fazer a condução do filho dele, ir pra viatura e, diante disso, a gente ia colher a faca, né? Pra gente estar vinculando ao nosso Boletim de Ocorrência. Momento esse que a gente vai, o senhor Rogério, né?
Ele começa a se alterar e começa a ir em direção onde está a faca
.
E a gente pedia a todo momento: “Senhor Rogério, afasta, senhor Rogério, afasta”
.
Até determinado momento que ele vem falar que “não é assim que funciona, que ninguém manda nele”. E ele caminha em direção a pegar a faca, foi dado a todo momento ali a ordem pra ele se afastar da faca, e ele foi chegando muito, muito próximo da faca mesmo, e falou “deixa eu te dar uma facada dessa”
.
Aí nisso, já se configurou ali a ameaça pra Guarnição Policial, já colocou a gente em risco, a faca tava ali, a ocorrência poderia ter evoluído pra algo muito maior e, diante disso, ali, foi dado a voz de prisão nele, pra fazer a condução dele
. E já na delegacia, ele falou que informaria outro fato, que eu falaria “que a faca não doeria”, pra tira tirar a veracidade dos nossos fatos.

(...)
(Grifei)

A testemunha de defesa,
Carlos Alexandre Alves de Toledo
, em Juízo, afirmou que o acusado, de longe, mostrou onde estava a faca no chão, mas que em nenhum momento “foi pra cima de ninguém”.

A informante
Rosângela Menezes da Rocha
, em Juízo, informou que em momento algum viu o acusado “reivindicando ou querendo recorrer à prisão”.

O denunciado
Rogério Costa Silva
, na fase indiciária, afirmou:
(...) no dia estava na casa do seu filho por volta das 17 horas que teve um desentendimento com mesmo e que, por todos terem ingerido bebida estava alterado, e que seu filho teria pegado uma faca de mesa para lhe ameaçar; QUE após algum tempo a policia militar chegou até o local fazendo abordagem do declarante como o do seu filho; QUE
o declarante alega que obedeceu todos o comando e que nenhum momento desacatou ou desrespeito os Pms e que no caso em questão teve um desentendimento entre seu filho o qual estava muito alterado
; QUE
o declarante afirma não ter desobedecido a ordem e que nenhum momento tentou pegar a faca, apenas quis mostrar a onde estava, que apontou o local da faca
; QUE o declarante diz que o policial Rafael pegou a faca e afirmou que aquilo não mataria ninguém; QUE o declarante respondeu porque não é em você estando uma distancia de 5 metros; QUE nesse momento o policial Rafael lhe deu ordem de prisão e pediu para virar de costa ou se não levaria um tiro; QUE
o declarante alega que estava alterado por conta da briga com seu filho e que não estava resistindo abordagem
e que o declarante ainda alega que foi algemado e conduzido até a delegacia para confecção do boletim de ocorrência e que ao chegar na delegacia enquanto aguardava pediu água para o policial Rafael o qual negou seu pedido; QUE o declarante deixa claro que nenhum momento desacatou ou desobedeceu durante abordagem; (...)
(sic – grifei – ID 345923995).

Em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que a acusação é falsa. Negou ter proferido qualquer ameaça aos policiais militares. Declarou que apenas apontou para a faca, ocasião em que o policial, muito nervoso e alterado, disse:
“não se aproxima da faca não, não se aproxima da faca não”
. Relatou que o policial pegou a faca e afirmou:
“uma faquinha dessa não mata ninguém não”
, oportunidade em que o denunciado respondeu:
“realmente, ainda bem”
. Por fim, disse que em nenhum momento desacatou os policiais militares, tampouco resistiu à prisão.

A questão central reside em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos autoriza, com a certeza necessária ao decreto condenatório, a conclusão de que o apelante praticou o crime de resistência tipificado no art. 329 do Código Penal,
verbis
:

Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Compulsando detidamente os autos, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 345923991) e os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, constata-se contradições relevantes que impedem a formação de juízo condenatório seguro.

O PM
Rafael Tavares Araújo
, em Juízo, afirmou categoricamente que o apelante teria dito
“deixa eu te dar uma facada dessa”
quando se aproximava da faca, configurando grave ameaça no momento da execução do ato legal.

Contudo, o PM
Juliano dos Santos Borges
, em Juízo, apresentou versão
significativamente diversa
. Ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se o acusado desferiu algum soco, algum murro ou fez alguma ameaça concreta contra a integridade física e contra a vida dos policiais, respondeu:
"Ameaça, fez ameaça, sim.
Questão de resistência, não
.
Não tivemos que usar a força em momento algum pra algemá-lo, nem colocar dentro da viatura
, mas fez ameaça, sim, o senhor Rogério. Acabou, tipo,
depois que tava na delegacia
, de certo no intuito de fazer alguma intimidação ou tentando criar um certo desconforto a Guarnição, né? Alegou que queria denunciar a Guarnição à corregedoria."
(Grifei)

Este depoimento é
absolutamente revelador
: o próprio agente público afirma que
não houve resistência física
e que
não foi necessário uso de força
para contenção do acusado.

Quanto à suposta ameaça verbal ("deixa eu te dar uma facada dessa"), o contexto probatório revela versões conflitantes:

Versão policial:
O acusado teria proferido a frase ao aproximar-se da faca no chão.

Versão defensiva:
O acusado apenas apontou para a faca, enquanto o policial pegou a faca e disse "uma faquinha dessa não mata ninguém não", ao que o acusado respondeu "realmente, ainda bem".

Testemunha de defesa Carlos Alexandre:
Confirmou que o acusado apenas apontou onde estava a faca, "de longe", sem ir "pra cima de ninguém".

A prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a presença dos elementos típicos do crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal,

No caso concreto, a prova produzida não autoriza, com a segurança necessária, o decreto condenatório.

Diante da insuficiência probatória e das contradições insuperáveis no conjunto probatório e da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA - DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Ausentes provas irrefutáveis de ter o réu se oposto à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça, inviável a condenação pelo crime do art. 329 do CP.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.361199-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/11/2025, publicação da súmula em 19/11/2025) (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para
reformar
a sentença condenatória, a fim de
absolver
o apelante
Rogério Costa Silva
da imputação do crime previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026